Tribunal: TJES
Processo: 0030052-59.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Seguro
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030052-59.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO DA ROCHA ESTEVES e outros
APELADO: FEMCO FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030052-59.2010.8.08.0024

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO)

EMBARGADO
:
GILBERTO ROCHA ESTEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO)
contra o v. acórdão de id. 3903090, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, ao passo que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
GILBERTO ROCHA ESTEVES
.

Em suas
razões
de id. 4139721, alega a embargante que o v. acórdão: (i) conta com erro de premissa fática quanto à coisa julgada; e (ii) é omisso quanto à impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA. Ademais, listou uma série de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Conforme o magistério doutrinário: “
A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).
[...]
A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
[...]
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
[...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
” (NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Em primeiro lugar, alega a embargante que há erro de premissa fática quanto à coisa julgada. Vejamos, em suas palavras:

“No presente caso, reitera-se que o Autor já aforou demanda perante a Justiça do Trabalho contra esta mesma requerida.

Embora a FEMCO, ora embargante, tenha sido excluída da lide, a reclamação trabalhista 613/1996, na 8ª Vara do Trabalho de Vitória – ES, com pedido idêntico, qual seja: a continuidade de pagamento de benefícios, conforme documentos acostados aos autos, teve condenação da empresa COFAVI, com a habilitação dos autores da demanda no juízo falimentar, para receberem o que lhes é devido.

Diante disso, constata-se que
uma nova condenação no presente processo acarretará em recebimento em dobro dos mesmo valores para o autor, uma vez que ele já foi habilitado para receber seus créditos no juízo falimentar.

Desse modo, o embargado já teve seu direito satisfeito, em razão daquilo que ficou deferido no título executivo judicial já mencionado, não podendo repetir igual pedido nesta seara.

Portanto, os erros ora apontados geram verdadeiro enriquecimento ilícito, o que não se pode admitir, a teor do disposto nos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Desta feita, impugna o acórdão recorrido, reiterando os pedidos constantes em sua apelação, a fim de que seja extinto o feito nos termos do artigo 485, V do CPC em vigência” (id. 4139721)

Todavia, não há que se falar no alegado erro, notadamente porque consta no v. acórdão ora embargado o seguinte:

“Alega a apelante que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que se operou a coisa julgada em razão da reclamação trabalhista n. 003500-11.2010.5.17.0007, que tramitou perante o d. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória.

Não há razão na alegação, pois como indicado pela própria apelante à fl. 1.031, a reclamação trabalhista foi extinta sem resolução do mérito em relação a ela, não havendo que se falar em formação de coisa julgada material (fls. 134/138).

É o que se extrai do art. 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Mesmo que houvesse sido formada coisa julgada material naqueles autos, ainda assim a presente demanda não a violaria, pois como também indicado pela própria apelante à fl. 1.031,
os objetos das demandas são diversos
, pois lá se pleiteou a restituição de contribuições descontadas em folha de pagamento (fl. 143), ao passo que nestes autos se pediu pelo pagamento de benefício de complementação de aposentadoria (fl. 03), e, como se sabe, somente há violação à coisa julgada quando há a identidade de partes, causa de pedir e pedido
. Assim, rejeito a alegação”. (id. 3903090)

Tanto é que constou expressamente na ementa do v. acórdão que “
2.2. Inexiste violação à coisa julgada quando
o pedido da segunda demanda é diverso do da primeira
” (id. 3903090). Desse modo, inexiste o apontado erro de premissa fática, já que restou explicitado que os pedidos das demandas são diversos.

No que toca a apontada omissão quanto à impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, a questão foi amplamente debatida no v. acórdão embargado. É o que se extrai sobretudo dos seguintes itens da ementa do julgado:

“[...] 2.5. Sobre a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS para o pagamento de benefícios assumidos pela patrocinadora COFAVI, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (STJ, REsp n. 1.248.975/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 24/06/2015, DJe 20/08/2015);

2.6. Por mais que a tese da PREVIDÊNCIA USIMINAS se baseie na alegação de que o fundo a que o beneficiário está vinculado (PBD/CNPB nº 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos empregados da COSIPA e outra dos empregados da COFAVI), e que a submassa da COFAVI estaria exaurida, como já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível em caso similar,
“A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 024199011974, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 18/02/2020, p. 11/03/2020);

2.7.
“Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003093-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2021); [...]” (id. 3903090)

Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convenciment
o” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Assim, tenho que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que “
os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, ED AC 048200098167, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/10/2022, p. 21/10/2022).

Também nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas.
3) A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas.
Precedente. 4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
1
, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Código.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada implicará o reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil
2
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2

Art. 1.026.
[...]
§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE
ERRO DE PREMISSA FÁTICA –

OMISSÃO
INEXISTENTE
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material;

2.
Não há erro de premissa fática quando a tese de existência de coisa julgada foi suficientemente afastada, restando demonstrado que as demandas têm pedidos diversos;

3
.
Inexiste omissão no v. acórdão embargado, posto que o provimento jurisdicional apreciou suficientemente a questão posta a julgamento, sendo claro e coerente ao estabelecer suas premissas e conclusões;

4
.
Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convenciment
o” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

5
.
A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça;

6
.
Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que “
os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, ED AC 048200098167, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/10/2022, p. 21/10/2022);

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.